Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727392-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO NEVES FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Neves Flores contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0706877-83.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em síntese, o Agravante requer a tutela recursal antecipada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar, abater ou cobrar no seu contracheque qualquer quantia recebida em virtude da transferência para a reserva remunerada, sob o argumento de que foram recebidos de boa-fé. O Agravante foi intimado para se manifestar quanto ao interesse de agir, tendo em vista que no processo administrativo foi reconhecido que tais valores foram recebidos de boa-fé e, portanto, não era necessário devolvê-los. Em resposta, o Agravante requereu a desistência do recurso – Id. 50167131. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora